Tribunal: CARF
Processo: 15586.000613/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000613/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.008 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
JOAO FRANCISCO CIPRIANO PESSINI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO COM AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo, apontado os
pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada,
apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade pertinente a regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000613/2009-27
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000613/2009-27

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 83/89) em
face do V. Acórdão de e-fls. 40/43, que julgou improcedente a defesa contra auto de infração de
CFL 59 do contribuinte, de acordo com o relatório da decisão recorrida:

02 – Está assim transcrito o tipo penal dessa multa: Deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço. Lei no 8.212/1991, art. 30,I,
“a”; MP 83/2002, art. 4° Art. 216, I, “a”, do RPS

2 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000613/2009-27

03 – Em seu recurso o contribuinte não trata da matéria sobre conhecimento
trazendo mais informações e conceitos doutrinários não questionando a decisão em si. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade. Diz a decisão recorrida sobre o
assunto:

(...) omissis

05 – O contribuinte incorreu no mesmo equívoco de não questionar de forma
específica a decisão recorrida, trazendo apenas meros conceitos jurídicos genéricos em sua peça
recursal e portanto da mesma forma que a peça anterior de defesa não é possível conhecer dessa
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000613/2009-27

em decorrência da falta de pedido específico e questionamento sobre a exação tributária
inclusive.
06 - A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer. (AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
07 - Analisando-se o recurso voluntário apresentado pela contribuinte verifica-se
que inexiste fundamentos a serem analisados, haja vista que os argumentos do recurso voluntário
extrapolam o limite da lide, entendo não deve ser conhecido o recurso, pois não há exposição dos
motivos do inconformismo quanto ao lançamento ou, ainda, quanto a decisão recorrida. Por
oportuno, reproduzem-se abaixo alguns trechos do recurso voluntário apresentado:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000613/2009-27

(...) omissis
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000613/2009-27

08 – Os demais termos são diversas jurisprudências que não estão relacionadas a
autuação.
09 - Diante disso, inexistindo matéria litigiosa, entendo que o recurso não deve ser
conhecido. Assim, por não haver no recurso qualquer fundamento ou arrazoado contra o acórdão
da DRJ ou em face do lançamento, entendo que este não deve ser conhecido, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso por sua tempestividade e deixo de
conhece-lo na forma da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.008 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000613/2009-27

Fl. 97
DF CARF MF
Original